Tribunal: STF
Processo: ARE 1475985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



     2. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA POR LEI MUNICIPAL DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, II, DA CF. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER OS BENEFÍCIOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO. TEMA 1.157 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização dos períodos de licenças-prêmios não usufruídas, a recair correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento, e juros de mora, da citação, com base no rendimento da caderneta de poupança, incidindo, de 09 de dezembro de 2021, a Selic.



    2 – Os servidores não concursados, contratados sob a égide da CLT, mesmo quando, por força de lei, são transformados em estatutários, não se equiparam aos servidores efetivos, sob pena de violação do art. 37, II, da Constituição Federal.



    3 – A estabilidade adquirida em conformidade com o art. 41 da Constituição Federal, que exige nomeação para cargo de caráter efetivo, em virtude de concurso público, difere da estabilidade excepcional conferida ao servidor admitido sem concurso público há, pelo menos, cinco anos antes da promulgação da Carta Magna, prevista no art. 19 do ADCT, de sorte que o servidor por esta abrangido é estável, mas não efetivo, logo, não faz jus às vantagens concedidas aos servidores estatutários, segundo a jurisprudência do STF: AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 558.873 PARÁ, 1ªT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2015, Dje. 11/11/2015.



    4 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1306505, com Repercussão Geral reconhecida, Tema 1.157, consolida este entendimento ao fixar a tese de que é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II, da Constituição federal, e decisão proferida na ADI 3609.



    5 – Demonstrada na ficha funcional a admissão de forma precária, sem concurso público, em 1º/04/1987, não tendo, assim, a condição de servidor efetivo, impõe-se afastar o pleito de indenização de licenças-prêmios não usufruídas, visto que se trata de benefício exclusivo de ocupante de cargo público efetivo.



    6 – Conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.



    7 – Sem custas processuais nem honorários advocatícios. 



    8 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 15). 



    4. A agravante limitou-se a repetir argumentos do recurso extraordinário. Sustenta que “a controvérsia nos Autos é exclusivamente de direito, já que os fatos são incontroversos, e residem apenas em saber se o servidor público aposentado possui ou não o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas enquanto ainda na ativa” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Assevera que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre este assunto – o de que os servidores aposentados possuem direito à conversão das licenças prêmio não gozadas em pecúnia – já está pacificado, após o julgamento da matéria cuja repercussão geral fora reconhecida (ARE 721.001-RG)” (fl. 6, e-doc. 17). 



     



    Ressalta ser “regida por Regime Jurídico Único Estatutário. A Situação Jurídica Consolidada da qual a servidora possui direito, tem respaldo no texto da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXXVI: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’” (fl. 10, e-doc. 17). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o acórdão paradigma do STF, proferido em sede de Repercussão Geral, possui força vinculante. Portanto, é dever do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte seguir à decisão proferida em sede de Repercussão Geral, in casu, o TJRN deve obediência a decisão proferida no ARE 721.001-RG que pacificou o entendimento de que os servidores aposentados possuem direito à conversão das licenças prêmio não gozadas em pecúnia” (fl. 2, e-doc. 11). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão questionada, pois a agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora